Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0725778-27.2021.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça ao Num 28290290, intime-se o Requerente para que proceda à correta instrução do feito, nos termos do artigo 625, §1o, do CPP, colacionando cópia dos autos em que foram prolatadas as decisões objeto do pedido de revisão. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator